Tribunal: TJDFT
Processo: 0734302-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0734302-08.2024.8.07.0000 RECORRENTE: RUI BERFORD DIAS RECORRIDO: ROBERTO BERTHOLDO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. EXECUÇÃO DE TÍTULO. INEXISTÊNCIA DE LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE. CONVERSÃO EM AÇÃO DE CONHECIMENTO POSSIBILIDADE. ART. 785 DO CPC. ILEGITIMIDADE PASSIVA. QUESTÃO A SER DESLINDADA NO PROCESSO ORIGINÁRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. O Princípio da Dialeticidade, positivado no art. 1.010, II e III, do Código de Processo Civil, exige que o apelante se oponha pontualmente aos argumentos lançados na sentença combatida, motivando seu inconformismo e expondo as razões para sua reforma. 1.1. Na peça recursal se verifica expostos os fundamentos de fato e do suposto direito, com pedido de reforma da sentença, manifestando inconformismo do recorrente, ainda que pela reiteração dos termos das razões expostas na contestação. Não se constata, pois, a afronta ao princípio da dialeticidade. 2. O acórdão que julga o agravo de instrumento tem uma cognição mais ampla do que o simples exame do pedido de reconsideração da decisão que deferiu efeito suspensivo ao recurso. Agravo interno prejudicado. 3. Se inexiste no título cuja execução judicial se requer, a liquidez necessária ao processamento, cabível a conversão em ação de conhecimento, na forma do disposto no art. 785 do CPC. 1.1 No caso, trata-se de execução de título extrajudicial, fundado na cessão de direito – honorários advocatícios fixados em ação que corre na Justiça Federal, que pende de decisão, em ação de arbitramento de honorários. 1.2. Diante disso, não há óbice a que se converta a execução extrajudicial, em ação de conhecimento, a fim de dirimir a controvérsia sobre o valor cobrado. 4. Quanto à alegação de ilegitimidade passiva processual, tal melhor se oportuniza nos autos principais, em que possível elastecer a discussão, inclusive com produção de provas, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 5. Preliminar rejeitada. Agravo de instrumento conhecido e improvido. Prejudicado o exame do agravo interno. O recorrente alega violação aos artigos 9o, 10, 329, inciso I, 785 e 803, todos do Código de Processo Civil, sustentando não ser possível a emenda à inicial in casu, porquanto teria havido a alteração da causa de pedir e do pedido com a conversão da demanda executiva em ação de conhecimento após a estabilização da relação processual. Pugna, ademais, pela extinção do processo diante da ausência de título executivo líquido, certo e exigível. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ, do TJRJ e do TJDFT. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à mencionada ofensa aos artigos 9o, 10, 329, inciso I, 785 e 803, todos do Código de Processo Civil, bem como em relação ao invocado dissídio interpretativo. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: No caso, nãos se trata de alteração do pedido, após a citação, o tornaria necessária a aquiescência do réu, na forma do inc. I do art. 329 do CPC, nas palavras: Art. 329. O autor poderá: I - até a citação, aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir, independentemente de consentimento do réu; Ora, como se vê, a emenda determinada pela referida decisão não acatou qualquer pedido de emenda voluntária do pedido, mas, sim, decorreu do reconhecimento da inexistência de liquidez e exigibilidade do título, conforme trecho da decisão de embargos de declaração: Outrossim, é de se observar que este Juízo não determinou emenda específica para ação de cobrança, mas sim para ação de conhecimento, com a finalidade de que se cumprisse o determinado no item "F" da decisão proferida pelo juízo da Comarca de Petrolina, isto é, "definição da titularidade dos honorários retidos (40% dos honorários de sucumbência e 42,5% do proveito econômico final da INOVE)". Ademais, pode o exequente optar por propor a execução de título, em lugar da ação de conhecimento, nos termos do art. 785 do CPC, ipsis literis: Art. 785. A existência de título executivo extrajudicial não impede a parte de optar pelo processo de conhecimento, a fim de obter título executivo judicial. Sendo assim, não se vislumbram razões jurídicas para a reforma da decisão recorrida (ID 71688598 - Pág. 10). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional. Nesse sentido, “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AREsp n. 2.794.577/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 15/5/2025). Melhor sorte não colhe a interposição lastreada na alínea “c” do permissivo constitucional com paradigma deste TJDFT, pois, à luz do enunciado 13 da Súmula do STJ, eventual dissenso entre julgados da mesma corte de justiça não dá ensejo a recurso especial. A propósito, confira-se: “A alegação de dissídio jurisprudencial baseada em acórdão paradigma do próprio Tribunal de origem atrai a incidência do óbice da Súmula 13 do STJ. Agravo interno improvido" (AgInt no AREsp n. 2.730.815/RS, Relator Ministro HUMBERTO MARTINS, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/10/2024, DJe de 30/10/2024). No mesmo sentido, a decisão proferida no AREsp n. 2.528.584, Ministro Raul Araújo, DJe de 24/12/2024. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024